Tribunal: TJSP
Processo: 2216838-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. ENTIDADE RELIGIOSA SEM PERSONALIDADE JURÍDICA FORMALIZADA, SEM ESTATUTO E SEM INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA REPRESENTÁ-LA EM JUÍZO. A FALTA DE CONSTITUIÇÃO FORMAL DA ENTIDADE RELIGIOSA INVIABILIZA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. CASO DE EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. AGRAVO PROVIDO PARA A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. ENTIDADE RELIGIOSA SEM PERSONALIDADE JURÍDICA FORMALIZADA, SEM ESTATUTO E SEM INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA REPRESENTÁ-LA EM JUÍZO. A FALTA DE CONSTITUIÇÃO FORMAL DA ENTIDADE RELIGIOSA INVIABILIZA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. CASO DE EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. AGRAVO PROVIDO PARA A QUESTÃO RELATIVA À JUSTIÇA GRATUITA.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa e recolhimento de taxas judiciais. A parte autora, um templo religioso sem fins lucrativos, argumenta que não possui personalidade jurídica formalizada devido à pendência de regularização da propriedade do imóvel objeto da ação de usucapião e falta de condições financeiras. Apresenta documentos para comprovar hipossuficiência econômico-financeira e solicita justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o templo religioso, sem personalidade jurídica formalizada, pode ser representado judicialmente e se tem direito à justiça gratuita.

III. Razões de Decidir
3. A inexistência de registro formal da pessoa jurídica impede sua representação legítima em juízo, conforme art. 45 do Código Civil. 4. Apesar da hipossuficiência financeira reconhecida, a falta de constituição formal da entidade religiosa inviabiliza o prosseguimento da ação de usucapião.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Entidades religiosas sem personalidade jurídica formalizada não possuem legitimidade para representação em juízo. 2. Hipossuficiência financeira não altera a necessidade de registro formal para prosseguimento de ações judiciais.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 75, IX; 98, § 3o; 290, 320, 321, 485, IV.
Código Civil, arts. 44, § 1o; 45; 46.